Tribunal: TJPA
Processo: 0811973-78.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11924 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811973-78.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: ESPÓLIO DE NORMA NATALINA NEVES LINO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DISTINÇÃO ENTRE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. PRECATÓRIO E RPV AUTÔNOMOS. LEGITIMIDADE DO SEQUESTRO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Belém e pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, no contexto de cumprimento de sentença promovido pelo Espólio de Norma Natalina Neves Lino. A decisão agravada manteve o sequestro judicial da quantia de R$ 20.254,43, correspondente a honorários sucumbenciais não pagos no prazo legal. Os agravantes alegam que referido valor já teria sido incluído no Ofício Precatório nº 669/2024, e que a expedição de RPV implicaria duplicidade de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve duplicidade na requisição de pagamento dos honorários advocatícios em razão da expedição simultânea de precatório e RPV; (ii) estabelecer se é legítimo o sequestro judicial de valores, em face da inadimplência da Fazenda Pública quanto à RPV regularmente expedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cumprimento de sentença deu origem à expedição de dois requisitórios distintos: o Ofício Precatório nº 669/2024, com inclusão do crédito principal e destaque de honorários contratuais no valor de R$ 20.254,43, e a RPV – Ofício nº 1547/2024, de igual valor, expedida em favor do patrono do espólio, exclusivamente a título de honorários sucumbenciais.

4.

Os honorários contratuais e os sucumbenciais possuem origens jurídicas distintas: os primeiros decorrem de contrato entre cliente e advogado e integram o crédito principal da parte, com pagamento por dedução, conforme art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994 c/c art. 8º, § 2º, da Resolução CNJ nº 303/2019; os segundos decorrem de condenação judicial da parte vencida, sendo devidos diretamente ao advogado da parte vencedora e passíveis de requisição por RPV.

5.

A identidade numérica dos valores requisitados não implica duplicidade de pagamento, pois as verbas possuem natureza e credores distintos. Não procede, portanto, a alegação de bis in idem.

6.

A Fazenda Pública foi regularmente intimada para pagamento da RPV, e, ultrapassado o prazo legal sem comprovação do adimplemento, é legítima a determinação de sequestro de valores, nos termos do art. 49, § 2º, da Resolução CNJ nº 303/2019, sendo dispensada nova oitiva da parte devedora.

7.

Inexiste afronta ao art. 100 da CF/1988, pois os créditos são autônomos e submetem-se a regimes próprios de pagamento, não havendo qualquer ilegalidade na coexistência de precatório e RPV nos moldes verificados nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os honorários contratuais e os honorários sucumbenciais possuem natureza jurídica distinta e podem ser objeto de requisições autônomas, por precatório e RPV, respectivamente.

2.

A existência de valores coincidentes nos dois requisitórios não configura duplicidade de pagamento quando demonstrada a origem e destinação distintas de cada verba.

3.

A inadimplência da Fazenda Pública em relação à RPV autoriza, de forma legítima e imediata, o sequestro judicial dos valores devidos, nos termos do art. 49, § 2º, da Resolução CNJ nº 303/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811973-78.2025.8.14.0000

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: JOSÉ ALBERTO SOARES VASCONCELOS (OAB/PA 5.888)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 27919407)

AGRAVADO: ESPÓLIO DE NORMA NATALINA NEVES LINO

ADVOGADO: JOSÉ FELIPE DE PAULA BASTOS JUNIOR (OAB/PA 14.035)

PROCESSO REFERÊNCIA Nº 0026450-66.2012.8.14.0301

O Município de Belém e o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB interpõem recurso de agravo interno contra decisão monocrática desta relatoria que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, anteriormente interposto, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo nº 0026450-66.2012.8.14.0301), em que figura como exequente o Espólio de Norma Natalina Neves Lino, contra a decisão judicial proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara da Fazenda de Belém, que determinou o sequestro de R$ 20.254,43 (vinte mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos), com fundamento na inadimplência da obrigação de pagar quantia certa reconhecida em sentença transitada em julgado.

Em brevíssimo resumo, os agravantes sustentam que o valor, objeto da execução e correspondente a honorários sucumbenciais, já fora incluído no Ofício Precatório nº 669/2024, devidamente expedido e remetido à Presidência do TJPA, aguardando pagamento conforme ordem cronológica. Argumentam, porém, que o pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV) importaria em duplicidade de pagamento.

Conclusivamente, requerem a reconsideração da decisão monocrática ou, alternativamente, que já dado provimento ao agravo interno para reformar a decisão recorrida e afastar o sequestro de valores.

O Espólio de Norma Natalina Neves Lino, em contrarrazões (ID 29229795), alegou que a decisão proferida no processo de cumprimento de sentença (Proc. nº 0026450-66.2012.8.14.0301) distinguiu o crédito principal, objeto de precatório, do crédito de honorários sucumbenciais, objeto de RPV.

Assim, requereu que seja negado provimento ao agravo interno, aplicando-se aos agravantes a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade. Não vislumbrei razões para retratação, razão pela qual passo a apreciar o agravo interno perante este Colegiado.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da legalidade da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o sequestro de valores determinado em primeira instância no bojo do cumprimento de sentença (Proc. nº 0026450-66.2012.8.14.0301).

Não prospera a tese sustentada pelos agravantes quanto à existência de duplicidade de pagamento e consequente ilegalidade da constrição judicial. Explico.

Nos autos originários, a decisão retificadora da homologação de valores, em sede de cumprimento de sentença,
determinou a

expedição de ofício requisitório (precatório) quanto ao crédito principal, dele destacando-se a quantia atinente aos honorários contratuais, assim como determinou que houvesse a expedição de RPV, desta feita alusiva aos honorários advocatícios sucumbenciais
. Os valores sofreriam a incidência de correção monetária entre a data de apresentação do cálculo e a data de expedição das requisições e do pagamento efetivo, e juros de mora somente se, após decorrido o prazo estabelecido, não houvesse o pagamento (ID 127128785 – págs. 1 a 5 – autos do cumprimento de sentença).

Em seguida, foram expedidas duas requisições autônomas e juridicamente distintas, quais sejam:

(i) Ofício Precatório nº 669/2024, no valor total de R$ 63.656,78 (sessenta e três mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos),
cabendo ao Espólio de Norma Natalina Neves Lino, credor principal, a quantia individualizada de R$ 43.402,35 (quarenta e três mil, quatrocentos e dois reais e trinta e cinco centavos)
; e ainda, contendo o
destaque de
honorários contratuais
no montante de R$ 20.254,43 (vinte mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos)
, conforme autorização expressa no art. 8º, §2º, da Resolução CNJ nº 303/2019 (ID 132258368 – Págs. 1 a 3 - autos do cumprimento de sentença);

(ii) RPV – Ofício nº 1547/2024 - de igual valor (R$ 20.254,43) expedida em favor do patrono do espólio,
referente exclusivamente aos
honorários sucumbenciais
, arbitrados judicialmente como verba devida pela Fazenda Pública ao advogado da parte vencedora (132554075 – Págs. 1 a 2- autos do cumprimento de sentença).

Sucedeu que houve a juntada de petição (ID 139466541) noticiando o transcurso do prazo legal sem o devido pagamento, motivo pelo qual foi requerido o bloqueio/sequestro de judicial valores.

Instado ao contraditório os requeridos alegaram, equivocadamente, que os valores alusivos aos honorários sucumbenciais constavam do Oficio Precatório nº 669/2024, o que, como visto acima não deve ser acolhido, porquanto nesse requisitório houve, repita-se, o destaque de honorários contratuais no montante de R$ 20.254,43 (vinte mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos).

Os honorários contratuais e sucumbenciais, conquanto coincidam numericamente em valor, possuem origem e natureza jurídica distintas, não havendo que se falar em bis in idem.

Os honorários contratuais decorrem de pacto celebrado entre cliente e advogado e integram o crédito principal da parte, com pagamento por dedução, nos termos do art. 22, § 4
o
, da Lei n
o
8.906, de 4 de julho de 1994 c/c art. 8º, § 2º, da Resolução CNJ nº 303/2019. Confira-se:

§

Lei n
o
8.906/1994 (Estatuto da Advocacia):

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu
contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte
, salvo se este provar que já os pagou
.”
Grifo nosso.

§

Resolução CNJ nº 303/2019:

"Art. 8
o
O advogado fará jus à expedição de ofício precatório autônomo em relação aos honorários sucumbenciais.

§ 1
o
Tratando-se de ação coletiva, os honorários de sucumbência serão considerados globalmente para efeito de definição da modalidade de requisição.

§ 2
o

Cumprido o art. 22, § 4
o
, da Lei n
o
8.906, de 4 de julho de 1994, a informação quanto ao valor dos honorários contratuais integrará o precatório, realizando-se o pagamento da verba citada mediante dedução da quantia a ser paga ao beneficiário principal da requisição
.”
Grifo nosso.

Por sua vez, os honorários sucumbenciais são devidos diretamente pela parte vencida, no caso a Fazenda Pública, tendo natureza alimentar, conforme já pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“Verba honorária de sucumbência possui natureza alimentar e, quando inferior ao limite legal, deve ser paga via RPV, independentemente de precatório principal em processamento.”
(Súmula Vinculante 47/STF).

Além disso, conforme se extrai da decisão agravada, houve regular intimação do ente devedor para pagamento da RPV, com decurso de prazo sem comprovação do cumprimento espontâneo da obrigação. Nos termos do, cabível e legítimo o sequestro dos valores em tais hipóteses, sendo dispensada, inclusive, nova oitiva da Fazenda Pública:

“Art. 49. A requisição será encaminhada pelo juízo da execução à entidade devedora citada para a causa, que terá o prazo de sessenta dias para providenciar a disponibilização dos recursos necessários ao pagamento.

[...]

§2º Compete ao juízo da execução decidir eventuais incidentes, realizar o pagamento e, desatendida a ordem, determinar imediatamente o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública
.”
Grifo nosso.

Assim, diversamente do que alegaram os agravantes, não prospera alegação de pagamento em duplicidade, razão pela não há ofensa ao art. 100 da CF/88.

Ante o exposto, encaminho o voto no sentido de
conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, que, por sua vez, negou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/10/2025